Tribunal: STF
Processo: ARE 1379464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



                        Relatório



    1. Pedido de reconsideração contra decisão pela qual não conhecido o agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. A decisão impugnada tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (e-doc. 140).



    2. Em 15.6.2022, o agravante protocolizou a Petição/STF n. 45.687/2022, alegando, em confusa redação, que o Tribunal de origem “não observou o error in judicando na análise da materialidade delitiva, porque ausente a prova razoável aos pressupostos de tipicidade delitiva” (fl. 1, e-doc. 144).



    Assevera que a determinação de certificação imediata do trânsito em julgado “caracteriza o completo sepultamento das garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 144).



    Sustenta que “a matéria da defesa prescinde de incursão na legislação infraconstitucional para averiguar a violação a preceitos constitucionais, sem olvidar acerca da regularidade da relação jurídica entre vítima e o réu e a prova (recibo) do repasse de valores, o que desnatura o crime de estelionato, e assim, fere de morte os preceitos positivados no art. 5º, LIV e LV, CF” (sic, fl. 2, e-doc. 144).



    Argumenta que “a conduta descrita na denúncia se revela formalmente atípica para embasar uma condenação, o que leva à absolvição dos acusados, com supedâneo no art. 386, III, do CP” (fl. 3, e-doc. 144).



    Salienta a “ausência de intimação da vítima PARA INFORMAR SOBRE O DESEJO DE REPRESENTAR APÓS A JUNTADA DO RECIBO DE REPASSE DE VALORES FEITO PELO RÉU NA AÇÃO PENAL” (fl. 4, e-doc. 144).



    Requer “seja reconsiderada a r. decisão agravada, na forma do art. 317, § 2º do RISTF, para que seja conhecido e provido este recurso para, consequentemente, apreciar-se o Recurso Extraordinário, que igualmente deve ser provido, reconhecendo-se a contrariedade do v. acórdão recorrido ao artigo 5º, incisos LIV e LV, e o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 144).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Como afirmado na decisão impugnada, o agravo regimental foi interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do agravo regimental antes interposto pelo agravante. Este Supremo Tribunal assentou ser inviável o agravo regimental interposto contra decisão colegiada, o que configura erro grosseiro. Neste sentido, por exemplo?



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.143.205-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE n. 1.088.207-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental no agravo regimental na petição. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece. Pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo, conforme o disposto nos arts. 80, VII, e 81, § 2º, do Código Processual Civil” (Pet n. 5.161-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, devendo o processo ser encaminhado à Secretaria Judiciária, para a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos presentes autos, independente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora